Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-55.2018.8.26.0228
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelas rés. Ação de obrigação de fazer c.c. reembolso de despesas e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Realização de cirurgia em hospital não credenciado em razão da urgência do quadro clínico (tumor cerebral) e a indicação de técnica cirúrgica com uso de equipamentos existentes naquele

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelas rés. Ação de obrigação de fazer c.c. reembolso de despesas e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Realização de cirurgia em hospital não credenciado em razão da urgência do quadro clínico (tumor cerebral) e a indicação de técnica cirúrgica com uso de equipamentos existentes naquele nosocômio. Negativa de reembolso das despesas pela operadora, bem como no que diz respeito a fornecimento de medicamento necessário ao tratamento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Artigos 47 e 51, IV, do CDC. Abusividade. Cobertura devida. Agravo apresentado insiste em questões que foram superadas com o entendimento adotado pela decisão objurgada, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da parte agravante. Recurso a que se nega provimento.